Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-24.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002069-24.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE PEREIRA - CPF: 024.895.601-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER JANICE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 039.739.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERREIRA DE JESUS - CPF: 013.518.511-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MOTIVAÇÃO PASSIONAL.

REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 167 DO CPP.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (ART. 65, III, “D”)
. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de r
ecurso de apelação
criminal
interposto pela defesa contra a sentença condenatória
que
condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 163,
parágrafo
único, inciso II, c/c art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à época
do fato.

II.

Questão em discussão:

1
.

Verificar
se
houve comprovação segura da autoria delitiva,
uma vez a defesa
argumenta que as imagens captadas não demonstram o ato de incendiar o veículo e que a acusada não foi flagrada em posse de objeto incendiário.

2
.

Examinar se a prova testemunhal e as imagens de câmeras são suficientes para suprir a ausência de laudo per
i
cial
, nos termos do art. 167, do
Códig
o
de Processo Penal
.

3.
Avaliar se houve exa
cerbação na pena aplicada, especialmente considerando o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil - art. 61, II, “a”, do Códi
go Penal.

4
.
Analisar a viabilidade do pedido de concessão da justiça gratuita, diante da ausência de demonstração de prejuízo ou indeferimento anterior.

III. Razões de decidir:

5
.
Demonstrados os elementos que
comprovam a materialidade do crime, suprindo
a
exigência do art. 158 do CPP, à luz da regra prevista no art. 167, segundo a qual, na falta da perícia, outras provas podem fundamentar a condenação
pelo crime de dano qualificado.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

7
.

É válida a condenação por crime de dano qualificado (art. 163,
parágrafo
único, II, do Código Penal), quando demonstradas
a
materialidade e a autoria delitivas por
outros meios probatórios idôneos e harmônicos, ainda que ausente laudo pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

8
.
A confissão judicial da apelante, corroborada por prova testemunhal convergente e imagens de câmeras de segurança, constitui conjunto suficiente para sustentar o decreto condenatório.

9
.

Restando comprovado o emprego de meio inflamável pela própria confissão da ré, é legítima a incidência da qualificadora, sendo prescindível a prova técnica direta.

10
.
A pena foi fixada no mínimo legal, substituída por restritivas de direitos, e não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

1
1
.
Não se conhece do pedido de concessão da justiça gratuita quando ausente qualquer demonstração de prejuízo ou indeferimento anterior, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 163,
parágrafo
único, inciso I
I, c/c art. 61, inciso II, “a”
, do CP e art. 167, CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1000971-55.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025); N.U 0003915-95.2010.8.11.0011, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por ROSIMEIR
E

PEREIRA, contra
e sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 163,
parágrafo
único, inciso II, c/c art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos
, qual seja, prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese pela
reforma da r. sentença para absolver a acusada do delito previsto

no artigo 163, parágrafo único, inc. II, do Código Penal, por ausência de materialidade e tipicidade material, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria da pena e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Com visto, passo à análise dos autos.

N
arra a denúncia
que:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 00h48min, em residência particular, localizada na Rua das Azaleias ou Violetas, Bairro Novo Diamantino, neste município, a denunciada ROSIMEIRE PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e assumindo o risco de produzir o resultado danoso, mediante emprego de substância inflamável, por motivo fútil, destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo VW/GOL, 1.6 Power, Placa GVO4D05, de cor cinza, ano 2004, pertencente a vítima Marcos Ferreira de Jesus.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 00h48min, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a ocorrência de um veículo que estava pegando fogo no Bairro Novo Diamantino. De posse dessas informações, a equipe
policial deslocou-se até o local informado, o qual foi encontrado o referido veículo carbonizado. Extrai-se dos autos que ROSIMEIRE PEREIRA, ora denunciada, deslocou-se e adentrou na residência de Marcos Ferreira de Jesus durante o período noturno e, motivada por ciúmes, acendeu fogo em uma camiseta e ateou no veículo VW/GOL, 1.6 Power, Placa GVO4D05, de cor cinza, ano 2004, pertencente a vítima, que ficou carbonizado.

Ressalta-se que a denunciada e a vítima tiveram um relacionamento amoroso e que, após o rompimento, a vítima voltou a se relacionar com sua ex-esposa. É importante mencionar que de acordo com as imagens das câmeras de seguranças,

é possível perceber a denunciada deslocando-se até a residência da vítima para cometer o ato delitivo, conforme Auto de Constatação acostado ao ID. 96870950 – Págs.; 01/06.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 96865584 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de no. 2022.270622 (ID. 96870949 – Págs. 01/03); Auto de Constatação (ID. 96870950 – Págs.; 01/06), bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos
”
.

Após, regular tramitação, o Juízo singular proferiu a sentença reconhece
ndo
que a ré, motivada por ciúmes, ateou fogo no veículo da vítima, causando dano de grande monta (perda total), mediante uso de substância inflamável, configurando a qualificadora legal. A autoria foi fixada com base em
imagens de videomonitoramento, testemunhos convergentes e o auto de constatação de danos.

Em razão disso, a recorrente pretente a sua absolvição por
ausência de laudo pericial, atipicidade material da conduta, necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da agravante do motivo fútil e da indenização civil.

Na fase policial, a apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 267836758).

Em
juízo
, a apelante Rosem
eire
Pereira, indagada sobre os fatos narr
ados na denúncia, confirmou que:

“N
o dia 30 de setembro de 2022, ateou fogo no veículo Gol, pertencente à vítima Marcos Ferreira de Jesus.
Q
ue, à época, mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, que residia em sua casa, embora também frequentasse o imóvel anteriormente ocupado pela ex-esposa e os filhos.
Q
ue, no dia dos fatos, ao perceber que a ex-companheira do ofendido havia retornado à residência com os filhos, sentiu-se contrariada e traída, uma vez que, segundo a acusada, havia sido combinado que a casa seria deixada para ela e as crianças, enquanto a vítima permaneceria com ela em sua residência
. Q
ue teria ocorrido um episódio prévio em que a ex-companheira da vítima teria provocado danos ao veículo em questão, mas que o
incêndio por ela praticado ocorreu em data posterior, motivado por ciúmes e revolta com a situação
. Afirmou ter utilizado uma camiseta
para iniciar o fogo e que o automóvel estava estacionado na residência onde se encontrava a ex-esposa do ofendido
”
.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pela própria apelante em juízo, que assumiu a prática do delito. Em suas declarações, afirmou que havia combinado com a vítima que esta deixaria a casa para a ex-esposa e filhos, permanecendo em convivência com ela. Ao perceber o descumprimento desse acordo, sentiu-se traída, e, em momento de impulsividade, ateou fogo no carro da vítima. Ainda que tenha demonstrado certa confusão quanto à cronologia dos fatos, foi clara ao reconhecer a prática do crime.

A vítima,
Marcos Guerreiro de Jesus
, em ambas as fases – inquisitorial e judicial –, declarou ter mantido relacionamento amoroso com
a

acusada
,
Rosemeira
Pereira
, pelo período aproximado de cinco meses, seguido de convivência por mais dois anos. Informou que, na data dos fatos, ocorridos em
30 de setembro de 2022
, já estavam separados há cerca de quatro meses.

Ao ser inquirido em juízo, relatou que houve uma desavença de pequena gravidade com a acusada, circunstância que teria motivado esta a atear fogo em seu veículo. Destacou que, embora tenha sofrido prejuízo com o incêndio, os danos não foram significativos nem
colocaram
em risco a integridade de terceiros. Sugeriu que a motivação do delito teria origem em ciúmes por parte da acusada. Ressaltou, ademais, que não buscava justificar a conduta da ré, embora tenha demonstrado alguma compreensão em relação ao contexto emocional que envolveu a situação, deixando claro que não pretendia eximi-la de responsabilidade.

O policial militar
Thales Henrique Nascimento Moura
, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou a versão apresentada pela vítima. Relatou que a acusada estava no local quando a guarnição chegou e foi conduzida à delegacia. Informou que imagens de câmeras de segurança captaram a presença da acusada nas proximidades da residência da vítima momentos antes do incêndio, e que o fato aparentava ter motivação passional. Mencionou ainda que o automóvel se encontrava estacionado na garagem da casa, o que representava risco à integridade física de terceiros.

Retratada a situação fática, passo a análise da matéria do recurso.

Da materialidade e autoria delitiva

A materialidade delitiva
está
evidenciada pelo boletim de ocorrência (BO n. 2022.270622 - id. 267836760),
auto de constatação de danos (id. 267836761 - atesta a destruição completa do veículo),
e
, especialmente, pelas imagens de
câmaras
de segurança
, que, embora não capturem o exato momento do incêndio,
registram a presença da apelante e de sua comparsa nas imediações da residência da vítima poucos minutos antes do ocorrido, de forma compatível com a dinâmica do crime.

A
autoria, por sua vez, resta solidamente demonstra
da pelas declarações da vítima
e dos policiais militares que atenderam a ocorrência (ids. 267836349; 26783675 e 267836752) , todos convergentes em apontar Rosimeire Pereira como a responsável direta pelo incêndio, motivado por desavença de cunho passional.

Nesse contexto, a

pretensão absolutória sustentada pela defesa,
com

fundamento
na alegada ausência de materialidade e de tipicidade material, não
encontra amparo, porquanto restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mediante prova testemunhal coerente e harmônica, confissão judicial do réu e imagens extraídas de câmeras de segurança, elementos suficientes para sustentar o édito condenatório.

Ressalte-se que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
é
prescindível
a realização de laudo pericial para a configuração do crime de dano qualificado, quando presentes outros meios de prova aptos a demonstrar a existência do prejuízo
.

As imagens constantes do auto de constatação (
id
. 267836761) mostram duas mulheres (compatíveis com Rosimeire e uma suposta comparsa, Jenifer) caminhando nas imediações do local do crime pouco antes do ocorrido, trajando vestes reconhecidas por testemunhas, o que corrobora a versão acusatória, ainda que não capturem o momento exato do incêndio.

Verifica-se, assim, a presença de motivação concreta ligada ao fim do relacionamento e à insatisfação da apelante com o novo vínculo da vítima, elementos que, aliados ao conjunto probatório, consolidam a comprovação da autoria e da materialidade delitiva.

Da qualificadora do crime de dano

A qualificadora prevista no
art. 163,
parágrafo
único, II, do Código Penal, deve ser mantida. A utilização substância inflamável encontra respaldo nas declarações da própria apelante, nas imagens e no auto de constatação, sendo
desn
e
cessário
o laudo técnico
,
nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

" (... )

3.1.
A materialidade do delito de dano qualificado restou

demonstrada pelos boletins de ocorrência, depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança que registraram o réu ateando fogo no bagageiro da motocicleta da vítima
. 3.2.
A ausência de exame pericial não afasta a configuração do crime de dano qualificado quando há outros meios de prova que evidenciam a conduta criminosa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
. 3.3. O emprego de substância inflamável ficou comprovado pelo relato de testemunhas e vídeos que mostram o réu riscando fósforos próximo ao tanque de combustível e incendiando objetos dentro do bagageiro da motocicleta, o que justifica a manutenção da qualificadora (..)".
(
TJMT, Apelação
Criminal n.
1000971-55.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Rel.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
28/02/2025).

"(...) 2. Embora não comprovado nos autos o perigo concreto à incolumidade pública, elementar imprescindível à configuração do crime de Incêndio (art. 250, caput, do CP), há provas seguras de que a conduta do embargante gerou a destruição de bem móvel determinado (motocicleta da vítima), amoldando-se com perfeição ao delito de Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável (art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP).

(...)"

(
TJMT, Apelação Criminal n.
0003915-95.2010.8.11.0011, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS,
Rel.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
11/12/2022
).

Da dosimetria da pena

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo
compatível com a gravidade da conduta, havendo correto reconhecimento da agravante (art. 61, II, “a”, CP),
uma vez que a apelante ateou fogo no veículo da vítima, motivada por ciúmes
.

Ademais, o juízo de origem já substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, atendendo plenamente ao princípio da proporcionalidade.

Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique reforma da sentença.

Dos benefícios da justiça gratuita

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita,
carece de interesse recursal
, uma vez que
a magistrada isentou a apelante do
“pagamento das despesas processuais”
.

O interesse recursal, requisito de admissibilidade do recurso, exige a presença do binômio utilidade e necessidade, o que não se verifica
na hipótese, porquanto
não há decisão que tenha indeferido o benefício pleiteado, tampouco foi imposta à recorrente a obrigação de recolher custas processuais.

Assim, ausente o interesse jurídico na modificação do julgado quanto ao ponto, não se conhece do pedido.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por ROSIMEIR
E

PEREIRA, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025